Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-62.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007396-62.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR - CPF: 005.097.081-02 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISELY ADRIANE LUZZATTO DA CRUZ - CPF: 854.934.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INIMPUTABILIDADE NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA INFERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVOS DO CRIME IDONEAMENTE SOPESADOS. CIÚMES E CONDUTA MACHISTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico (art. 129, § 13, do CP).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de reconhecimento da inimputabilidade do apelante e se há ausência de dolo na conduta, que justificaria a absolvição;
(ii) saber se a pena poderia ser reduzida;
(iii) verificar se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da alegação de inimputabilidade e do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o primeiro não foi formulado oportunamente na instância inferior, incorrendo em preclusão e supressão de instância, e o segundo carecer de interesse recursal.

4. As provas demonstram que o apelante agiu com dolo ao arremessar celular contra o rosto da vítima, corroboradas pelo laudo de lesões e pela palavra firme da ofendida, principal meio de prova em casos de violência doméstica.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos motivos do crime — ciúmes e conduta machista —, sendo legítima a exasperação, conforme jurisprudência do STJ.

6. A substituição da pena por restritiva de direitos é vedada pela Súmula 588/STJ, diante da violência praticada contra mulher no contexto doméstico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de questões que carecem de interesse recursal ou que não foram suscitadas oportunamente na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas dos autos, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 3. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento nos motivos do crime, quando demonstrado comportamento machista e dominador. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de violência doméstica contra a mulher, nos termos da Súmula 588/STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13; CPP, art. 597.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 16.05.2019; STJ, Súmula 588.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.

1007396-62.2024.8.11.0042, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §13
,
do Código Penal
– com redação anterior à Lei n. 14.994/2024, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, estabelecido o
regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 274810882, a defesa requer a
absolvição
, seja sob o viés da
inimputabilidade do recorrente
, seja pela
ausência de dolo da conduta.
Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena
imposta e pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por fim, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 597 do CPP, para suspender a execução da pena até o trânsito em julgado da sentença.

Nas contrarrazões vistas no
ID 274810892
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o
ID 284298378
, por meio do qual opina pelo
parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, contudo, convém destacar que não preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido apenas em parte, excetuando-se os pedidos de
reconhecimento da inimputabilidade
do apelante e de
aplicação do efeito suspensivo ao recurso
.

Como se sabe, o direito processual brasileiro adota o sistema do duplo grau de jurisdição segundo o qual as teses defensivas devem ser arguidas oportunamente, em momento específicos, a depender da fase da instrução ou mesmo do rito especificamente adotado, pois só assim será possível garantir que a instância superior avalie corretamente os argumentos, sob pena de preclusão.

Assim, em linhas gerais, pode-se dizer que o duplo grau de jurisdição não assegura a criação de oportunidades para apresentação de novas teses; ele permite a revisão das decisões, com base no que foi arguido e debatido no processo.

Nesse sentido é a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (ex vi do AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

Todavia, no caso ora em apreço, cumpre registrar que, uma vez oportunizada a apresentação de resposta à acusação, a i. defesa se reservou mencionar brevemente um suposto tratamento médico realizado pelo apelante, afirmando que
“o mérito será devidamente discutido no momento oportuno
” sic ID 274810857.

Na sequência, realizada a instrução processual e oportunizada às partes a apresentação de memoriais, a defesa apresentou pedido absolutório por falta de provas ou ausência de dolo, a aplicação da pena no mínimo legal com a consequente fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, sem mencionar a qualquer momento a suposta inimputabilidade do recorrente.

Assim, não é dada à i. defesa, agora, em sede recursal, suscitar tal tese, seja pela impossibilidade de supressão de instância, seja em virtude da preclusão da matéria. A jurisprudência pátria não destoa:

“(...) A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSC - APR: 50286332220228240033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 18/05/2023, Quarta Câmara Criminal) – destaquei.

“(...) Acrescente-se, ainda, que, no caso em exame, deixou a defesa para alegar a aludida questão em sede de memorais de apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais e, assim, tornando preclusa a matéria”
(STJ - AgRg no AREsp: 1842781 TO 2021/0053332-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2021) – destaquei.

E com relação ao pedido da defesa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, entendo que carece de interesse recursal.

Isso porque
tal efeito já decorre do disposto no art. 597 do Código de Processo Penal
, o qual preconiza que “
a apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (art. 374 e 378) e o caso de suspensão condicional da pena
”.

In casu
, pode ser constatado de plano que o recorrente fora condenado unicamente à pena privativa de liberdade no regime inicial aberto, bem como fora concedido o direito de recorrer em liberdade por ocasião da sentença objurgada, como se pode verificar a partir das disposições contidas no ID 274810879 - Pág. 10.

Com base em tais considerações,
NÃO CONHEÇO
da apelação criminal interposta por
SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR
, especificamente no que tange às pretensões de reconhecimento da inimputabilidade e concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja visa a ocorrência de
indevida supressão de instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e falta de interesse recursal
.

Quanto ao remanescente, registra-se que o recurso em apreço fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Verte dos autos que, no dia 24 de março de 2024, por volta das 21h40min, no Condomínio Brasil Beach, bairro Despraiado, em Cuiabá/MT,
SÉRGIO TADASHI ANANIYA JUNIOR
ofendeu a integridade corporal da vítima
Gisely Adriane Luzzatto da Cruz
, sua namorada, causando-lhe lesões corporais.

Em síntese, segundo consta, na época dos fatos, a ofendida e o apelante mantinham um relacionamento amoroso e, ao pegar o celular de sua companheira,
SÉRGIO
visualizou uma mensagem cujo teor o deixou enciumado, levando-o a arremessar o aparelho telefônico no rosto de
Gisely
.

Diante desses fatos,
SÉRGIO
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico (art. 129, § 13 do CP) e, com a regular instrução do feito, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando-o nos termos já relatados, contexto em que se exsurge inconformado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

À vista do relatado, a
defesa
busca a absolvição do recorrente
, sustentando, em síntese, a ausência de dolo na conduta.

A irresignação
não merece prosperar
.

Interrogado
em juízo
(ID
274810873
)
,
SERGIO TADASHI

admitiu ter arremessado o aparelho telefônico no rosto da vítima
, relatando, por outro lado, que
não teve a
intenção de lesion
á-la
. Afirmou que, na data do fato, estava se recuperando de uma cirurgia e, por isso, encontrava-se sob efeitos do uso excessivo de medicamentos, situação que o deixava bastante nervoso. Relatou que,
nesse
contexto,
teve um desentendimento com a ofendida motivado por ciúmes
e jogou o celular no rosto dela, ocasionando a lesão corporal.

Por sua vez, em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima
Gisely
Adriane
confirmou a agressão sofrida, relatando que
mantém um relacionamento amoroso com o recorrente e
, na ocasião do fato,
ambos se desentenderam e discutiram, oportunidade em que
SÉRGIO
“
perdeu a cabeça
”
sic
e arremessou o celular no seu rosto. Narrou que a agressão lhe ocasionou uma lesão no olho e, imediatamente, foi até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (ID
274809934
e ID
274810874
).

Corroborando o relato da ofendida, tem-se o laudo de corpo de delito (ID 274809935) que identificou a presença de “
Escoriação na região frontal esquerda, torácica direita, terço superior e médio do antebraço direito; Edema mais equimose na região frontal esquerda, orbitária direita e Equimose na região torácica direita
”, lesões que
“possuem nexo temporal com o relato do periciando” sic.

Vale ressaltar que, não obstante o recorrente
, no intuito de minimizar suas ações e tentar alcançar o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo - ,
alegue apenas ter atirado o celular na direção do rosto da vítima, sua versão é confrontada pelo laudo pericial de corpo de delito que, consoante narrado, demonstrou a presença de múltiplas lesões em diversas partes do corpo
da ofendida.

Logo, o que se nota do contexto probatório é que o recorrente agiu com o intuito de lesionar
sua companheira
, já que arremessou o aparelho telefônico em seu rosto com violência e investiu contra a integridade física dela, causando-lhe as lesões corporais identificadas no laudo pericial, não sendo crível a versão de ausência de dolo na conduta, sobretudo considerando a extensão das lesões e o contexto em que o fato ocorreu, após um desentendimento motivado por ciúmes.

E embora
não
tenham sido ouvidas testemunhas em juízo
,
é
imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos,

firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse sentido:

“1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
– destaquei.

Logo,
entendo que o dolo na conduta do apelante
se encontra
comprovado
pelo conjunto probatório jungido ao feito,
mostrando-se inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.
Do pedido de retificação da dosimetria

Alternativamente
, a defesa busca a redução da pena,
destacando os bons predicados do recorrente e o fato de
a vítima
ter declarado
em juízo o arrependimento em registrar a ocorrência, na medida em que o episódio se trata de fato isolado na vida do casal, o que autorizaria a fixação da pena no mínimo legal.

Novamente sem razão
.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados na lei
,
sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame acurado dos elementos do delito em decisão idoneamente motivada.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que, na primeira fase dosimétrica, a Magistrada sopesou em desfavor do apelante a
circunstância judicial dos motivos do crime
,
para fixar a pena-base em
1
(um)
ano, 1
(um)
mês e 15
(quinze)
dias de reclusão
,
ressaltando que
SERGIO
“
agiu de forma machista, agredindo a
vitima
por motivo de
ciúmes
, após ter visto uma mensagem que não lhe agradou no celular da
vitima
. O sentimento negativo de posse em relação à vítima tem especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
.
” Sic (ID
274810879
).

De fato, é possível a exasperação da pena-base em razão da prática do crime ser motivada por ciúmes
, mostrando-se escorreita a fundamentação empregada em primeiro grau
e não merecendo qualquer reparo
, inclusive em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, assim decidiu:

“(...) 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 27/5/2019.)
– destaquei.

Dessa forma, tendo a pena permanecido inalterada nas fases subsequentes, entendo inexistir motivos para
reduzi-la
, uma vez que
a reprimenda
fora corretamente aplicada ao recorrent
e, sendo os argumentos lançados pela i. defesa inaptos a promover a redução pretendida.

3.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Por fim, a defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, “
considerando que a vítima expressou arrependimento e os réus estão em reconciliação” sic.

Todavia, novamente sem razão o apelante.

Isso porque,
in
casu
,

aplica-se à espécie a
Súmula n. 588 do STJ
,
a qual preconiza que “
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”. Nesse sentido:

“(...) "Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher."
(...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.419.685/DF, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023.)

Desse modo, tendo sido o recorrente condenado pelo crime de lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico, é inviável o acolhimento do pleito defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
do recurso de apelação criminal
interposto por
SÉRGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR

e, nesta extensão,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
; m
antendo
in
tactos os termos da
r.

sentença
vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025